Tribunal: TJPA
Processo: 0800019-65.2020.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800019-65.2020.8.14.0079

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELOISA MARIA DE MIRANDA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto nos autos de Ação Civil Pública, determinando o fornecimento de tratamento de saúde ao agravado João Emanoel Pereira Pantoja, representado por Eloisa Maria de Miranda Pereira. O agravante sustenta ilegitimidade passiva e responsabilidade exclusiva da União no fornecimento de medicamentos de alto custo não incorporados às listas oficiais do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará tem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que trata do fornecimento de medicamentos de alto custo, não constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), ou se essa responsabilidade é exclusiva da União.

3. Questão adicional em discussão: a razoabilidade da multa imposta em caso de descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo o STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de prestar assistência à saúde, conforme tese firmada no RE 855.178 (Tema 793), podendo figurar no polo passivo, isoladamente ou conjuntamente, qualquer um dos entes (União, Estados e Municípios).
5. A jurisprudência do STF e dos Tribunais Superiores reafirma que o dever de garantir o direito à saúde é constitucional e deve ser cumprido pelos entes federativos, independentemente de questões administrativas ou de orçamento.
6. O valor da multa diária de R$ 20.000,00 fixada na decisão recorrida não se mostra desproporcional, considerando o caráter coercitivo da medida e a necessidade de efetivação da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Os entes federativos têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde de cidadãos, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo de demanda judicial; 2. A imposição de multa diária em caso de descumprimento de decisão judicial deve ser razoável e proporcional ao objetivo de compelir o cumprimento da ordem."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 37, XXI, 196; Lei 8.080/1990, art. 19-Q.

Itálico Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, ARE 727864 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra. (a) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO
,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto
nos autos de Ação Civil Pública, na qual julgou procedente a pretensão da parte autora, determinando que o ente estatal disponibilize o tratamento do paciente
JOÃO EMANOEL PEREIRA PANTOJA, REPRESENTADO POR ELOISA MARIA DE MIRANDA PEREIRA, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante, sustenta em síntese
que, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde. No entanto, defende que o fornecimento de insumos de alto custo, não incorporados às listas oficiais do SUS, é de responsabilidade primária da União. Afirma que a União é quem deve figurar como parte responsável principal, tanto no financiamento quanto na aquisição dos medicamentos requeridos, sendo necessária sua inclusão no polo passivo da demanda, com eventual deslocamento dos autos à Justiça Federal.

Alega que os insumos pleiteados na inicial são de marca determinada, o que afronta os princípios da administração pública, especialmente o da legalidade e da moralidade, previstos no art. 37, caput, da CF/88. Argumenta que o Poder Público deve fornecer medicamentos de acordo com o princípio ativo e não com marcas específicas, sendo imprescindível respeitar o processo licitatório para garantir isonomia e melhor uso dos recursos públicos.

Reitera que a decisão impugnada deve ser reformada em razão da ilegitimidade passiva do Estado do Pará, pois os medicamentos e insumos deferidos não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja competência para alteração ou inclusão é da União, conforme o art. 19-Q da Lei 8.080/1990. Defende que, por se tratar de matéria que envolve interesse da União, a competência para julgar o feito é da Justiça Federal, conforme art. 109, I da CF/88.

Argumenta que o fornecimento de medicamentos de alto custo para demandas individuais coloca em risco a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e que a decisão recorrida gera um impacto econômico significativo, ferindo os princípios da igualdade e da separação de poderes.

Destaca que a aquisição de insumos de alto custo pela administração pública depende de prévio procedimento licitatório, conforme art. 37, XXI, da CF/88, e que a decisão judicial recorrida impõe um cumprimento impraticável, desconsiderando os procedimentos e prazos legais para a realização de compras públicas.

Alega que a multa imposta de R$ 20.000,00 por dia, sem limitação, é desproporcional e inaplicável, uma vez que a multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Defende a redução do valor da multa ou sua limitação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor e o prejuízo desproporcional à coletividade.

Diante do exposto, requer-se o provimento do presente recurso, a fim de que seja encaminhado ao órgão colegiado competente, para que este julgue pelo seu acolhimento e reforme integralmente a sentença, especialmente no que se refere à exclusão da multa exorbitante.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de Id.

18554683.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Inicialmente, vale ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a responsabilidade dos entes federados no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793, sob a tese que
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Além disso, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Consoante citado na decisão, no bojo dos julgamentos acima mencionados, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo agravado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, reafirmada em recentes precedentes:

STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CUSTEIO, PELO ESTADO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM BENEFÍCIO DE PACIENTES DO SUS ATENDIDOS PELO SAMU NOS CASOS DE URGÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE LEITOS NA REDE PÚBLICA – DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AOS ESTADOS – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197)
– (...)

(ARE 727864 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014)

Sendo assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, envolvendo criança que necessita de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo agravado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde.

Em igual direção a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TESTEMUNHA DE JEOVÁ. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXISTÊNCIA DE TÉCNICA ALTERNATIVA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. DIREITO À SAUDE. DEVER DO ESTADO. 1. A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si pelo cumprimento do dever de fornecer tratamento médico e medicamentos, bem ainda, não havendo que se falar em competência exclusiva dos Municípios para arcar com as despesas de tratamento médico, como quer fazer crer o Agravante. 2. Sendo o direito à liberdade religiosa, direito fundamental, deve o Estado assegurar o tratamento de saúde resultante de escolha religiosa ou crença. 3 - Havendo alternativa ao procedimento cirúrgico tradicional, não pode o Estado recusar o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) quando ele se apresenta como única via que vai ao encontro da crença religiosa da paciente. 4 - A falta de dotação orçamentária, não serve para afastar o cumprimento das obrigações constitucionais do Estado, que é salvaguardar a vida de todo e qualquer ser humano, máxime quando inexistirem provas robustas acerca da falta de orçamento. 5 - Recurso conhecido, porém desprovido. (2016.04907719-48, 168.799, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, publicado em 2016-12-07)

..........................................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HIPOSSUFICIENTE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). FORNECIMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTA AO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. DOENTE RENAL CRÔNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PARA PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ADIMPLEMENTO DO CUSTEIO DO PROGRAMA DE TFD. TESE DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO AUXÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO FORÇADA PELO RISCO IMINENTE E PELA AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO TFD. TESE DO CUSTUS LEGIS? DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS PARA FINS DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA E NÃO DECIDIDA EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DEVOLUTIVIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, EM PARTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. UNÂNIME. (2016.02037747-50, 159.841, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-23, publicado em 2016-05-25)

...........................................................................................................................

EMENTA AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ E STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2014.04477389-66, 129.069, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-02-04, publicado em 2014-02-05)

Dessa forma, com base no precedente anteriormente mencionado, considero que não há razão para modificar a decisão recorrida, uma vez que foi reconhecida a ilegitimidade do Estado do Pará. Entendo que a discussão sobre a divisão de responsabilidades entre os entes federativos deve ocorrer em momento adequado, pois o agravado, ao recorrer ao Judiciário para assegurar seu direito à saúde, não pode ser prejudicado por questões meramente administrativas.

Por outro lado, quanto à alegação sobre o alto custo do medicamento, isso não afasta a responsabilidade do Estado, entendo não ser obstáculo para seu fornecimento uma vez que, não foi determinado a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada por ente recorrente em casos semelhantes. Ademais, o alto custo do medicamento não exime os entes demandados de fornecê-lo.

No que tange sobre o quantum arbitrado a título de multa diária, não há o que se falar em onerosidade excessiva. Ao contrário o valor estabelecido, apresenta-se razoável e proporcional, tendo em vista a obrigação de fazer imposta. Ademais, a imposição da multa só se dará em caso de descumprimento imotivado da ordem.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/10/2024